Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721499-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GISELE DE MEIRA LIMA RECORRIDO: MIRYEDA TERRA PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. FIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. I – A alegação de ilegitimidade passiva na impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o, inc. II, do CPC, é admitida se a matéria não estiver submetida ao efeito preclusivo da coisa julgada, o que não se constata no processo em exame, em que a ré, citada na ação de despejo c/c com cobrança, na qual lhe incumbia suscitar a preliminar, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. Arts. 507 e 508 do CPC. II – O pedido de limitação da condenação a data anterior à definida na sentença condenatória não procede, porque viola a coisa julgada. III – Inexiste excesso de execução na planilha apresentada pela agravada-credora, que cobrou os encargos locatícios e moratórios devidos nos termos contratuais e de acordo com o título executivo judicial. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso XI e 525, ambos do CPC, asseverando demonstrada a sua ilegitimidade passiva, “porque não houve a renovação expressa da fiança por parte da ora agravante, fato que restou claramente demonstrado ao longo do feito” (id 55321671, pag. 12). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Vinícius Gustavo Martins da Cruz, OAB/DF 36.427, e Ricardo Rodrigues Fonseca Júnior, OAB/DF 41.467. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 337, inciso XI e 525, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela legitimidade passiva da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Vinícius Gustavo Martins da Cruz, OAB/DF 36.427, e Ricardo Rodrigues Fonseca Júnior, OAB/DF 41.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012